Tribunal: TJDFT
Processo: 0709148-34.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. AMBIGUIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE. OMISSÕES VERIFICADAS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. LESÃO CORPORAL. CÁRCERE PRIVADO. DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, II, “f” do CP (em contexto de violência doméstica contra a mulher). RECONHECIDA. REGIME INICIAL PARA O CUMPRIMENTO DE PENA DE RECLUSÃO. PENA INFERIOR A 04 ANOS. REINCIDÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. REGIME FECHADO. SÚMULA 269 DO STJ. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.
1. A viabilidade dos embargos declaratórios encontra-se condicionada à presença de algum dos pressupostos listados no art. 619 do Código de Processo Penal, quais sejam, ambiguidade, obscuridade, contradição e omissão.
2. Acolhe-se os embargos de declaração para sanar a omissão apontada pelo embargante (MP), de modo a fazer constar, na análise da segunda fase da dosimetria da pena relativa aos crimes de ameaça e cárcere privado, a agravante prevista no art. 61, II, “f” do CP (crime cometido em contexto de violência doméstica contra a mulher), ficando a pena definitiva fixada em 1 (um) ano, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 7 (sete) meses de detenção.
3. Considerando a reincidência do acusado, bem como a avaliação negativa dos antecedentes e circunstâncias do crime, o regime inicial mais adequado para o cumprimento de pena de reclusão deve ser o fechado, pelo que se extrai do teor da súmula 269 do STJ, segundo a qual “é admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais”.
4. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS. Omissões sanadas.